Tribunal: TJDFT
Processo: 0002218-53.2019.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE RECEPTAÇÃO SIMPLES COMPROVADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TESTEMUNHO POLICIAL. FÉ PÚBLICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A palavra de policiais, agentes do Estado, dotados de fé pública, é prova idônea a embasar uma condenação, mormente, quando aliada com os demais elementos de prova.
2. No crime de receptação, a aferição do elemento subjetivo se faz com avaliação das circunstâncias fáticas do caso concreto, incumbindo à ré fornecer elementos sobre a verossimilhança de sua alegação. A apreensão de produto de crime na posse da ré enseja a inversão do ônus da prova, incumbindo a ela provar que desconhecia a origem ilícita do bem.
2.1 No caso, a ré não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar a origem lícita dos bens apreendidos pela polícia, razão pela qual mantida sua condenação, nesta instância, pelo delito de receptação simples, mormente, em se considerando que as declarações da testemunha policial, ouvida em juízo, vão ao encontro do que declarou a ré, no calor dos acontecimentos. Ademais, a ocultação dos bens e a alegação de que se tratava de um banco, a fim de ludibriar os policiais, evidenciam a ciência de sua origem ilícita.
3. No que se refere à desclassificação pretendida, qual seja, para receptação culposa, tem-se que esta não é caracterizada simplesmente pela negligência da ré como quer fazer crer a Defesa, pelo contrário, deve haver nos autos alguma informação que permita a conclusão de que, pela natureza do bem, pela desproporção entre o valor e preço, ou, pela condição de quem a oferece a coisa, presuma-se tratar de bem obtido por meio criminoso, o que não foi o caso, já que, mais uma vez, as circunstâncias da apreensão dos bens na posse da ré evidenciaram que ela tinha conhecimento/tinha condições de saber da origem espúria deles.
4. Recurso conhecido e desprovido.